Tribunal: TJSP
Processo: 9000602-93.1999.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material - Ocorrência - Documento juntado pela z. serventia que não corresponde ao acórdão exarado nos autos em epígrafe - Republicação do acórdão, com correção do erro apontado - Embargos declaratórios ACOLHIDOS, sem efeito modificativo do julgado.